Tribunal: TJPA
Processo: 0003701-64.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? HOMICIDIO QUALIFICADO. DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROCEDENCIA. 1. Verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidenciam a autoria delitiva do apelante, razão pela qual optou pela condenação, de forma unanime, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, atinente ao deslinde dos fatos, sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e circunstancias, aplicando pena base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.Não há que se falar em reforma se proporcional a reprimenda aplicada ao delito e dentro dos parâmetros legais.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE:
ELINEY EVANGELISTA BAIA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adelio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003701-64.2014.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICIDIO QUALIFICADO. DECISAO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS - IMPROCEDENCIA. 1.

Verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em consonância com o acervo probatório produzido nos autos em que evidenciam a autoria delitiva do apelante, razão pela qual optou pela condenação, de forma unanime, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, atinente ao deslinde dos fatos, sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e circunstancias, aplicando pena base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.
Não há que se falar em reforma se proporcional a reprimenda aplicada ao delito e dentro dos parâmetros legais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE:
ELINEY EVANGELISTA BAIA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003701-64.2014.8.14.0049
R e l a t ó r i o

ELINEY EVANGELISTA BAIA
, interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 28.06.2014 o acusado após uma discussão com o cunhado da vítima, ceifou a vida desta com golpes de arma branca, tipo faca.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Eliney Evangelista Baia a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição por ter sido a decisão manifestamente contraria as provas dos autos e, caso não seja esse entendimento, pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contraria as provas dos autos, uma vez que não há nos autos provas que demonstre a autoria delitiva dos apelantes.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, cotejando os elementos de prova constantes dos autos, a autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais tomados em juízo, em consonância com a declaração do acusado que em sede policial, afirmou ter se irritado com a vítima e atingindo-a com golpes de arma de faca.

A materialidade restou comprovada pelo exame de Corpo de Delito, como Declaração de Óbito.

Assim,
verifica-se que o Conselho de Sentença está estritamente em conformidade com o acervo probatório produzido nos autos em que evidenciam a autoria delitiva do apelante, razão pela qual optou pela condenação, de forma unanime, não havendo que se falar em decisão contraria às provas dos autos.

Com relação a reforma da pena base ao mínimo legal, o magistrado, atinente ao deslinde dos fatos, sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, considerando como desfavorável a culpabilidade, conduta social e circunstancias, aplicando pena base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição da pena.

Não há que se falar em reforma se proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA